Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-34.2013.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000103-34.2013.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
ERIKA KELLER DIAS, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, DANILO RIBEIRO DE CERQUEIRA, LIS MATTOS ALVES, AILANA PEIXOTO OLIVEIRA

APELADO: IRACEMA SOUZA DE MIRANDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA ALDINA PLAZZI MASCARENHAS

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA MUNICÍPIO
. ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E MANTEVE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO À CONDENAÇÃO DE MÉRITO
.

1.
Contradição verificada quanto à litispendência
. O Acórdão, ao rejeitar a preliminar de litispendência, mas manter a sentença que a reconheceu parcialmente, apresentou contradição interna. Acolhimento dos embargos para aclarar que a rejeição da preliminar referiu-se à sua configuração total, mantendo-se os efeitos da litispendência parcial já operada e reconhecida pela sentença de primeiro grau (Art. 485, V, CPC).

2.
Omissão reconhecida
quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo Município em Apelação. Verificada a ausência de manifestação do Acórdão sobre o tema. Conduta dolosa não presumida, exigindo-se prova inequívoca (Art. 80, CPC), a qual não restou demonstrada nos autos.
Pedido de condenação por litigância de má-fé afastado
.

3.
Esclarecimento prestado acerca do tratamento do Incidente de Inconstitucionalidade
. O Acórdão embargado analisou e
concluiu pela constitucionalidade do Art. 67, §3º, da Lei Municipal nº 161/1993, tornando desnecessária a instauração do incidente e remessa ao Órgão Especial/Pleno
, em conformidade com a autonomia municipal e a ausência de vislumbre de inconstitucionalidade pelo colegiado.

4.
Inexistência de efeitos infringentes sobre o mérito da condenação
. O acolhimento parcial dos embargos visa à correção formal do julgado, sem alterar o resultado da condenação principal do Município ao pagamento das verbas salariais.

5.
Embargos acolhidos
, sem modificação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000103-34.2013.8.05.0067
, em que figuram como EMBARGANTE o
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA
e como EMBARGADOS
IRACEMA SOUZA DE MIRANDA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor
.